Tribunal: TJDFT
Processo: 0728140-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728140-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEBSON DE ARAUJO OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA LUCINEIDE GONCALVES MONTEIRO DE SOUSA D E S P A C H O Manifeste o AGRAVANTE: GLEBSON DE ARAUJO OLIVEIRA, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda de objeto do feito, em razão de sentença homologatória de acordo prolatada pelo Juízo de origem (ID de origem 244502861). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator